Tribunal: TJDFT
Processo: 0701348-88.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701348-88.2020.8.07.0018 RECORRENTE: ANTONIO PACHECO SOARES RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO INDÉBITO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. CONTRARRAZÕES. NÃO RECEBIMENTO. AUSÊNCIA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MÉRITO. IMPOSTO DE RENDA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. APOSENTADORIA. COMPROVAÇÃO. DOENÇA GRAVE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. AFASTADA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MOLÉSTICA DESDE INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. ISENÇÃO. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. As contrarrazões não enfrentaram os argumentos levantados pela parte autora no bojo do apelo, não devendo ser recebida por falta de impugnação específica. Não recebo as contrarrazões. 2. Ficam isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria percebidos pelos portadores de paralisia irreversível e incapacitante. Artigo 6o da Lei 7.713/88. 2.1. Na hipótese dos autos, laudo pericial emitido para fins de isenção do Imposto de Renda concluiu que o autor/apelante não é portador de doença especificada em lei, de modo que o mesmo não comprovou o fato constitutivo do seu direito de ser portador de doença grave, requisito imprescindível à concessão da isenção perquirida. 3. A isenção das contribuições pressupõe que o beneficiário seja portador de doença incapacitante reconhecida após o ingresso do servidor no cargo público. 3.1. In casu, o laudo médico pericial elaborado para avaliação de invalidez por doença para fins de integralização de proventos atesta que o autor, servidor aposentado, foi acometido por paralisia irreversível e incapacitante desde o seu nascimento, o que afasta a isenção. 4. Honorários majorados. Art. 85, § 11, CPC. 5. Preliminar suscitada de ofício de não recebimento das contrarrazões. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 371, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, todos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 6o da Lei 7.713/1988, alegando preencher os requisitos para o reconhecimento do seu direito à isenção de imposto de renda e de contribuição previdenciária. Pede a concessão da gratuidade da justiça, o deferimento de efeito suspensivo ao presente apelo, bem como a inversão do ônus da sucumbência. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto à pretendida inversão do ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao requerimento de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 371, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, todos do CPC, pois “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.” (AgInt nos EDcl no REsp 1858878/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 12/2/2021). Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta ao artigo 6o da Lei 7.713/1988. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Da apreciação dos documentos acostados aos autos, inexiste laudo que ateste a patologia alegada, considerando que o autor se limitou a colacionar laudo médico emitido pelo Subsistema Integrado de Atenção a Saúde do Servidor - INSS que avaliou o servidor para fins de apuração do direito à aposentadoria por invalidez permanente, o que não se coaduna ao caso em epígrafe que trata de isenção tributária (ID 20813405)” (ID Num. 22979998 - Pág. 8), que “Lado outro, laudo pericial emitido para fins de isenção do Imposto de Renda concluiu, de maneira inequívoca, que o autor/apelante “não é portador de doença especificada em lei” (ID 20813407)” (ID Num. 22979998 - Pág. 8) e que “Observa-se que, a despeito de oportunizada produção de prova, inclusive, com o propósito de invalidar o laudo supra, o ora apelante não manifestou interesse, de modo que deve arcar com o ônus de não ter provado o fato constitutivo do seu direito, qual seja, ser portador de doença grave, requisito imprescindível à concessão da isenção perquirida” (ID Num. 22979998 - Pág. 8). E rever tais assertivas é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “’É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito’. (AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe 25/11/2015)”. (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017